Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711498-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUITHER EUSTAQUIO BRAGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 46287993) interposto por RUITHER EUSTÁQUIO BRAGA, contra decisão (ID 45094971) desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Por ora, mantenho a referida decisão. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora